Tribunal: TJMT
Processo: 0006419-39.2017.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006419-39.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI ALVES - CPF: 957.813.231-04 (RECORRENTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JULLIANY GUEDES DE SOUZA - CPF: 004.119.841-79 (VÍTIMA), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (VÍTIMA), A ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI ALVES - CPF: 957.813.231-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E DESACATO [121, §2º, INC. VI C/C ART. 14, INC. II, E ART. 331 TODOS DO CÓDIGO PENAL] – RECURSO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL – TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DÚVIDAS QUANTO AO ESPECIAL FIM DE AGIR QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – 2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE GÊNERO QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS E NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – 3.

PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO – DESCABIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – PRONUNCIAMENTO MANTIDO – 4. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE EVENTUAL
SOBRESTAMENTO DA SUA EXIGIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a pronta desclassificação, na medida em que tal providência, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese, ademais, subsistindo pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo do tipo, deve o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

2.

Na fase da pronúncia a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que está presente, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentada e individualizada, deve ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

3.

Evidenciada a prova da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes

de autoria, revela-se incabível aventar a imediata absolvição do acusado pelo crime conexo, devendo as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional. Inteligência do art. 78, inciso I e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal.

4.

Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

CLAUDINEI ALVES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
CLAUDINEI ALVES

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação penal n.º
6419-39.2017.8.11.0008
– cód. 129780, o
pronunciou
pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no art. 121, §2º, inc. VI c/c art. 14, inc. II, e art. 331, todos do Código Penal [
tentativa de feminicídio e desacato
], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 119285123, insurge-se a i. Defesa em face da r. decisão de pronúncia pretendendo a
desclassificação

do crime de tentativa de feminicídio

para o delito

de
lesão corporal
,

sustentando a ausência de demonstração do
animus necandi
na conduta do recorrente.

Em outra vertente, é postulado o
afastamento da qualificadora declarada na pronúncia
, arguindo a manifesta improcedência do tipo penal derivado relacionado
a
o feminicídio;
e
por fim, pleiteia a
absolvição do crime de desacato
, bem como a
isenção do pagamento das custas processuais
.

Nas contrarrazões, vistas no
ID 119285128 o Ministério Público refuta integralmente os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 119285129.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso em sentido estrito, através do parecer de ID 120665968.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu

CLAUDINEI ALVES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia
23/09/2017, por volta das 14h20min, na Rua Chile, n° 48-N, Bairro Jardim São João, cidade de Nova Olímpia/MT, o recorrente
CLAUDINEI ALVES
, agindo com
animus necandi
, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou matar, mediante estrangulamento, sua então convivente, a vítima
Julliany Guedes de Souza
, somente não consumando o delito diante da chegada da polícia militar.

Conforme restou apurado, a vítima conviveu amorosamente com o denunciado por aproximadamente um ano, em um relacionamento conturbado; e, na data fatídica, a ofendida foi surpreendida no interior de sua residência, oportunidade na qual o réu a acusava de traição, e passou a ameaça-la de morte.

Nesse ínterim, o réu iniciou as agressões contra a vítima, com socos e cotoveladas em seu rosto, bem como, vários chutes em seu corpo, tendo, por fim, a enforcado com o antebraço,

com a intenção de matá-la, instante em que a ofendida passou a gritar por socorro, ao que se seguiu à intervenção da polícia militar, interrompendo a ação ilícita.

Consta, ainda, que durante a intervenção dos policiais militares, o ora recorrente desacatou funcionário público no exercício da função, sendo a vítima o PM
Sérgio Manhoni Junior
.

Por estes fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática das condutas típicas descritas no art. 121, §2º, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, e art. 331, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada desclassificação para o crime de lesão corporal, por ausência de
animus necandi:

A teor do relatado, as razões recursais, resumidamente, veiculam a tese de que não restou suficientemente demonstrado nos autos o
animus necandi
que é imputado ao recorrente, já que as provas constantes do feito dariam conta de que apenas
“a lesionou em resposta às agressões físicas que sofria
” sic
ID 119285123 - Pág. 3, devendo responder, quando muito, pela lesão corporal ocasionada na vítima, a qual não lhe expôs a perigo de vida.

Malgrado o descontentamento do recorrente, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos e subsidiou a decisão impugnada, verifico que
não prospera a tese referente à imediata possibilidade de desclassificação
da conduta para crime outro não doloso contra a vida.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Por sua vez, no que tange a
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Desse modo, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação só serão admitidas
quando as hipóteses legais se revelarem evidentes
, seja pela insuficiência dos indícios de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento, seja pela prova inquestionável da ausência de
animus necandi
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida porquanto a
materialidade delitiva
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo do pedido de providências protetivas visto no ID 119285105 - Pág. 23/24, do boletim de ocorrência de ID 119285105 - Pág. 37/39, do relatório policial de ID 119285105 - Pág. 42/45, do laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico vistos no ID 119285105 - Pág. 49/52; bem como das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do crime.

Com relação aos
indícios de autoria
, malgrado os judiciosos argumentos defensivos, verifica-se que a prova testemunhal jungida aos autos reúne indicativos suficientes em desfavor do recorrente, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho diverso da pronúncia.

Nas oportunidades em que foi ouvido, ID 119285105 - Pág. 27/28 e ID 119285106 - Pág. 97, o réu
CLAUDINEI ALVES

sustentou a versão de que, em síntese, o episódio em questão teria ocorrido após uma discussão do casal, e em contexto de agressões recíprocas, negando, contudo, que tentou enforcar a vítima.

De outro norte, a vítima
Julliany Guedes de Souza,
ratificou em juízo (ID 119285106 - Pág. 60) os relatos prestados na Delegacia (ID 119285105 - Pág. 18/19) esclarecendo que o relacionamento mantido com o réu era conturbado e que no dia do ilícito a discussão teria se iniciado após gratuita desconfiança do réu, no sentido de que a ofendida o estaria traindo, ao que seguiu a murros e chutes, além do réu tê-la derrubado ao solo, oportunidade na qual a vítima viu-se sem chance de defesa, o que a fez clamar pelos vizinhos, evoluindo, por fim, ao momento
“que ele
me jogou no chão e começou a me estrangular
com o antebraço, eu
senti uma moleza
, depois só senti o policial me levantando [...]. Eu lembro que ele
me batia muito, minha cabeça no chão, me dava murro
e então ele
me jogou no chão para me enforcar
.” sic
ID 119285107 - Pág. 2 – destaquei.

Por sinal, conquanto a i. defesa confira enfoque à ausência de perigo à vida anotada no laudo de exame de corpo de delito visto no ID 119285105 - Pág. 49/50, a descrição das lesões constatadas evidencia não só a gravidade delas, como também a diversidade das escoriações, edemas, equimoses e hematomas presentes em diversos locais do corpo da ofendida, com destaque à equimose verificada na região carotidiana esquerda [pescoço], aparentemente compatível com a narrativa de enforcamento descrita pela vítima.

Por sinal, o relatório policial encontradiço no ID 119285105 - Pág. 42/45 ilustra o infortúnio vivenciado pela vítima, colacionando fotos da vítima,
“constatando que a mesma apresenta lesões em toda sua face, pescoço, braços esquerdo e direito e região posterior do tronco (costa)” sic
119285105 - Pág. 42.

Corroborando a versão da vítima, sua genitora, senhora
Maria Neuza Guedes de Souza
,
relatou em ambas as fases da persecução criminal que, a despeito de não ter presenciado o exato momento do ilícito, encontrou sua filha gravemente machucada; destacando ainda em juízo que o réu era pessoa extremamente machista e ciumenta, que reiteradamente inferiorizava a vítima, chamando-a de gorda, e a acusando de fictas traições.

Corroborando a versão apresentada pela acusação, o depoimento judicial do policial militar
Josué Barbosa dos Santos
é pontual ao confirmar em juízo o já declarado na fase extrajudicial (ID 119285105 - Pág. 10/11) descrevendo o momento em que interrompeu a ação do acusado, uma vez que, após a guarnição ter sido acionada por populares dando conta de uma mulher gritando por socorro, presenciou o exato momento que avistou o réu sobre a vítima,
“
segurando ela pelo pescoço, deitado no chão asfixiando ela
” sic
ID 119285107 - Pág. 4 – destaquei, de modo que nem mesmo a aproximação do policial foi suficiente para fazer com que o réu cessasse seu desiderato nefasto, já encontrando a vítima desfalecendo.

No mais, o policial
Sérgio Manhoni Junior
ratifica o contexto fático narrado pelas demais testemunhas, ponderando a visível alteração no ânimo do réu, contraposta pelo estado de choque apresentado pela ofendida, além das lesões corporais, ratificando ter ajudado a conter o réu, uma vez que ele estaria estrangulado a vítima no chão.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos,
não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
,
e muito menos pela inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não teve a intenção de matar a vítima e apenas tentou se defender dela.

Em verdade, o que se vê é a existência de duas versões defendidas no processo, com destaque à plausibilidade da narrativa acusatória,
impondo-se submeter ambas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente, pois cediço que nesta fase de mera admissibilidade, preponderando a plausibilidade da acusação (STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e
não demonstrada de forma induvidosa a ausência do
animus necandi
, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, está
fadado ao insucesso o pleito desclassificatório
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri, oportunidade na qual as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do pedido de exclusão da qualificadora reconhecida na pronúncia:

No que concerne ao pleito subsidiário de
decote da qualificadora reconhecida na pronúncia
, ao argumento de que a incidência
do feminicídio
se apresenta manifestamente improcedente; tampouco assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, subsistindo lastro probatório, ainda que mínimo, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando
manifestamente improcedentes
, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” –
destaquei.

Na hipótese, verifica-se que a qualificadora, alvo da irresignação defensiva, fora reconhecida pelo d. juízo
a quo
com os seguintes argumentos:

“reputo a existência de indício acerca de sua configuração, por a vítima, que convivia maritalmente com o acusado à época dos fatos, afirma que o denunciado, desconfiado de hipotética traição, supostamente a agredia fisicamente e, em tese, a estrangulava.” sic
ID 119285108 - Pág. 16.

Assim, conquanto as razões recursais partam da premissa de que o acerco probatório dos autos indicaria que a conduta do acusado não foi motivada por questões de gênero, não se descuida que, a par da fundamentação exposta alhures, a
jurisprudência majoritária, aliada às lições doutrinárias de Guilherme de Souza Nucci, dão conta de que o feminicídio figura como uma continuidade da tutela especial abarcada pela Lei Maria da Penha, tratando-se de uma
qualificadora objetiva
, pois se
liga ao gênero da vítima: ser mulher
(
in
Código Penal Comentado. 19ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, pág. 758 – grifo nosso).

Dessarte, mesmo que a contragosto da i. defesa, é certo que o ilícito foi perpetrado no ambiente doméstico, e as provas até então angariadas evidenciam o contexto familiar estabelecido entre a vítima e o réu
CLAUDINEI ALVES
, jungido ainda a um
aparente contexto de subjugação
daquela para com este, notadamente quando a vítima
Julliany Guedes de Souza
destaca em juízo que o estrangulamento exercido pelo recorrente fora permeado por indagações acerca de fictos amantes ostentados pela ofendida.

Além do mais, o réu, apesar de não ser tido como violento, é reputado ciumento, crítico constante das características físicas da vítima [chamando-a de
“gorda” sic
] e irônico, como destacou a genitora da vítima
Maria Neuza Guedes de Souza
ao ser ouvida em juízo.

Tais circunstâncias, ao fim e ao cabo, se prestam, uma vez mais, a confirmar a qualificadora prevista no art. 121, inc. VI, do Código Penal, a qual, segundo entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, e como já dito, é de natureza objetiva,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1454781/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019,
sendo crível a alegação do aparente propósito do acusado de atingir pessoa do gênero feminino, com a qual mantivera vínculo familiar.

Por conseguinte, entendo que o mencionado tipo penal derivado não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos
, porquanto minimamente respaldado por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente a submissão deste ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
mantenho a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

3.

Do pleito de absolvição do crime conexo:

Outro estandarte defensivo expressa pedido de
absolvição do crime conexo de desacato
, por suposta insuficiência probatória.

Todavia, em se tratando de decisão de pronúncia, a qual se limita a emitir um juízo de probabilidade e não de certeza, à luz do art. 78, inciso I e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Com relação ao
crime de desacato
, a materialidade delitiva é aferível a partir do termo de representação criminal de ID 119285105 - Pág. 14, do boletim de ocorrência de ID 119285105 - Pág. 37/39, relatório de investigação anexado no ID 119285105 - Pág. 57/59, além dos depoimentos angariados desde a fase extrajudicial, bem como em juízo, os quais também se prestam a confirmar a plausibilidade da autoria imputada ao réu.

Não se descuida que os elementos de convicção amealhados aos autos fornecem indícios suficientes de que o recorrente, depois de ter interrompido seu intento em relação à sua companheira, teria desacatado um dos agentes públicos que lograram afasta-lo da vítima.

É o que se dessume das declarações do policial militar
Sergio Manhoni Júnior,
indicando que o réu o teria ameaçado e ofendido com palavras, asseverando que não obedeceria a ordem de calar-se, pontuando
“silêncio é o caralho” sic
, bem como, tão logo saísse da prisão,
“resolveria a questão”
com o policial, em tom de ameaça.

Nesse contexto, apesar da defesa alegar a ausência do referido
“tom ameaçador”
, o que, consistiria em óbice à condenação, tal análise não pode ser tolhida dos senhores jurados, uma vez evidenciada a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do ilícito, revelando-se incabível aventar

a imediata absolvição do pronunciado pelo crime conexo.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - RECURSO IMPROVIDO. [...].
Admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, o crime conexo (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), o qual apresenta elementos suficientes para a pronúncia, também deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.”
(TJMT – N.U 0000649-85.2013.8.11.0079, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018) – destaquei.

Conserva-se, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

4.

Do pedido de isenção do pagamento das custas:

Por fim,
no que concerne à almejada
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
, entendo que a alegada condição de hipossuficiência financeira do acusado, ainda que procedente,
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP, acaso seja esse o desfecho
in casu
.

Acresça-se que os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil em seu art. 98, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de
corolário da atividade judiciária realizada
e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, por sinal, ainda incerta na hipótese dos autos.

Deste modo, o recorrente não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, caso efetivamente seja declarado culpado, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser pleiteada ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo,
ex vi

TJMT –
N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021
.

5. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
CLAUDINEI ALVES

mantendo

incólume a r. decisão proferida nos autos da ação penal n.º
6419-39.2017.8.11.0008
– cód. 129780, pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022